Tribunal: TJPA
Processo: 0817684-35.2023.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0817684-35.2023.8.14.0000

CORRIGENTE: JEAN CARLOS DE CARVALHO PAIXAO

CORRIGIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Correição parcial criminal. Indeferimento de diligências na fase do art. 402 do CPP. Fundamentação idônea. Ausência de inversão tumultuária de atos. Improvimento.

I.
Caso em exame

1.

Correição parcial criminal interposta por Jean Carlos de Carvalho Paixão contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, no processo nº 0802091-86.2021.8.14.0015, que indeferiu diligências requeridas na fase do art. 402 do Código de Processo Penal (CPP). A defesa requereu a expedição de ofício às operadoras de telefonia (OI e TIM) para confirmar se, no dia 17 de abril de 2021, o corrigente realizou ligações para números de emergência, e solicitou a juntada da certidão de antecedentes criminais do acusado. Alega que tais diligências são essenciais para comprovar que houve tentativa de socorro à vítima.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que indeferiu as diligências foi devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se as diligências solicitadas são imprescindíveis para o esclarecimento dos fatos no processo.

III.
Razões de decidir

3.

A decisão do Juízo de 1º grau está devidamente fundamentada, indicando que as diligências requeridas não se originaram de fatos novos surgidos na instrução processual, conforme previsto no art. 402 do CPP, e que tais informações poderiam ser obtidas diretamente pela parte interessada.

4.

A perícia nos aparelhos de telefone dos acusados já foi realizada, tendo sido extraídos dados relevantes, como mensagens de aplicativos, fotos, áudios e registros de chamadas, o que torna desnecessária a expedição de ofícios às operadoras de telefonia para obtenção de informações redundantes.

5.

A certidão de antecedentes criminais do corrigente já foi juntada aos autos, estando prejudicado, portanto, o pedido de sua anexação.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Pedido improvido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento à correição, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de correição parcial criminal, interposta pela defesa de
JEAN CARLOS DE CARVALHO PAIXÃO, com fundamento no art. 268, caput e ss. do Regimento Interno do Tribunal de Justiça – RITJPA, em face da Decisão do Juízo DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL, no Processo nº 0802091-86.2021.8.14.0015, que indeferiu parcialmente as diligências requeridas na fase do art. 402 do CPP.

Informa que a diligência requerida e indeferida foi no sentido de que fosse encaminhado ofício às operadoras de telefonia (OI e TIM) para que informem se no dia 17 de abril de 2021, o nacional Jean Carvalho da Paixão, no uso do seu telefone celular de nº. (91) 98701-8939, realizou ligações para os telefones de emergência 190, 191, 192 e 193, bem como se as referidas ligações foram completadas ou não.

Argumenta que, desde o oferecimento de Resposta Escrita à Acusação, requereu a juntada do laudo pericial de extração de dados do seu aparelho celular apreendido, a fim de que fosse aferida a realização das chamadas telefônicas aos serviços de emergência tendo, inclusive, pugnado pela suspensão do prazo de apresentação da resposta escrita à acusação.

Aduz que há prejuízo a sua defesa, vez que é acusado de suposta omissão de socorro, que não ocorreu e que poderia ser provada mediante a realização de perícia e extração de dados do celular, bem como através de informações prestadas pelas operadoras de telefonia móvel, as quais entende ser imprescindíveis ao caso.

Destaca que o Juízo corrigido deixou de fundamentar sua decisão, o que configura nulidade por violação ao texto expresso da Constituição Federal (art. 93, inciso IX).

Dessa forma, pede o deferimento das diligências requeridas, quais sejam:
a)
Expedição de ofício às operadoras de telefonia (OI e TIM) para que seja informado se no dia 17 de abril de 2021, o nacional Jean Carvalho da Paixão, no uso do seu telefone celular de nº (91) 98701-8939, realizou ligações para os telefones de emergência 190, 191, 192 e 193, bem como se as referidas ligações foram completadas ou não;
b)
Juntada aos autos da certidão de antecedentes criminais de JEAN CARLOS DE CARVALHO PAIXÃO.

Após requerimento do Procurador de Justiça, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal apresentou informações (ID 19168861), dando conta de que:

(...) A autoridade policial informou que os aparelhos de telefone pertencentes a JEAN e TIAGO foram encaminhados para o Centro de Perícias Renato Chaves e, até o presente momento, consta no sistema que a perícia ainda está em aberto (ID 104139768). Este juízo abriu vista do respectivo processo à Autoridade Policial para apresentar Laudo Pericial, conforme deliberado no Despacho de ID 107697826 e Decisão de ID 103130019 (ID 108261608).

No dia 06/02/2024, foram encaminhados os laudos referentes a extração de dados realizados nos aparelhos celulares apreendidos (ID 108502138 até 108502158).

Foi juntando aos autos a certidão judicial criminal de JEAN e TIAGO
(ID 108570740 e 108570749) (...).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e IMPROVIMENTO da CORREIÇÃO PARCIAL

(ID 19864301)
.

É o necessário a relatar.

Inclua-se em Sessão de Julgamento presencial, considerando haver pedido de sustentação oral formulado pela defesa.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do pedido
.

Conforme relatado, o corrigente requer o deferimento das diligências requeridas e indeferidas pelo Juízo de 1º grau, na fase do art. 402, por entendê-las indispensáveis à construção de suas teses defensivas.

Esclareço que, nos autos da ação penal de origem, são apurados os crimes de homicídio qualificado pelo perigo comum, deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, e afastar-se o condutor do veículo do local.

Segundo consta da denúncia:

“(...) No dia 17 (dezessete) de abril de 2021 (dois mil e vinte e um), por volta das 02h, na BR-316, no município de Castanhal, no sentido Belém/Castanhal, passando o Posto Pombal, a vítima CLÁUDIA REGINA NOBRE LOUREIRO DA SILVA teve a vida ceifada, em razão das condutas praticadas pelos denunciados JEAN CARLOS DE CARVALHO PAIXÃO e TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA.

A vítima CLÁUDIA REGINA trafegava pelo acostamento junto com um grupo de ciclistas formado por JANILDO DA SILVA AVIZ, SAMANTHA DO SOCORRO RODRIGUES DE ABREU E DJALMA JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR (PULGA), ORLANDO JORGE ABREU DO NASCIMENTO e DANIEL DOS SANTOS GEIER que saíram de Belém em direção à Salinópolis/PA, quando no KM 55, no município de Castanhal, foi atingida de forma brutal por um veículo em alta velocidade, sendo arremessada para uma área de mata falecendo imediatamente no local.

As investigações iniciaram pela 12 ª Seccional Urbana de Castanhal que era responsável pelo plantão do dia 17 de abril de 2021, entretanto, após manifestações públicas por cobranças na apuração dos fatos, foi realizada avocação para a Divisão de Homicídios de Belém – (DH), no dia 21 de abril de 2021, eis que passados esses 04 (quatro) dias ainda não havia notícias dos autores do crime nem dos veículos envolvidos na morte de CLÁUDIA, pois FUGIRAM do local, sem prestarem qualquer socorro à vítima. (...)”

Dessa forma, nas razões da presente correição, o requerente explica que pretende demonstrar que efetuou ligações aos serviços de emergência, com o intuito de prestar socorro à vítima.

É cediço que, após o encerramento da instrução, as partes poderão requerer diligências que entenderem necessárias para esclarecer circunstâncias surgidas durante o andamento processual, conforme prevê o art. 402 do Código de Processo Penal.

Nessa esteira, entendo que a decisão do juízo está adequadamente fundamentada e imune de reparos. Vejamos, na parte que interessa:

“(...) No que tange ao pedido de expedição de ofícios às operadoras de telefonia, trata-se de questão cuja necessidade não se originou de circunstâncias ou fatos novos apurados na instrução. Como mencionado pelo Assistente de Acusação no Id 76014054, a questão da omissão está descrita na denúncia e sempre foi de conhecimento da Defesa desde o início dos atos persecutórios. Além disso, tais informações podem (e poderiam desde sempre) ser providenciadas pela própria parte interessada, não sendo necessária a atuação do Poder Judiciário para tanto. (...)”

Ademais, conforme consta das informações do juízo, já foram juntados aos autos os laudos realizados nos aparelhos de telefone dos denunciados (corrigente e seu corréu), de onde consta que foi possível extrair arquivos de mensagens do aplicativo WhatsApp, fotos, imagens, áudios, vídeos, documentos, localização GPS, lista de contatos e
registro de chamadas
.

Dessa forma, revela-se desnecessária a diligência junto às operadoras de telefonia, cuja determinação poderia implicar em delonga desnecessária ao processo.

Por fim, o juízo informa que também já foram juntadas aos autos as certidões de antecedentes criminais dos réus, restando prejudicado o pleito nesta parte.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao pedido, por não haver
erros ou abusos, que importem na inversão tumultuária de atos
,
a serem sanados nesta via.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/10/2024